Tribunal: TJSP
Processo: 1001350-03.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais -Erro médico – Pretensão de reparação por danos morais em razão de erro médico que teria resultado na morte do feto na 36a semana de gestação de alto risco – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Recursos dos réus e da denunciada suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais -Erro médico – Pretensão de reparação por danos morais em razão de erro médico que teria resultado na morte do feto na 36a semana de gestação de alto risco – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Recursos dos réus e da denunciada suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustentando a inexistência de falhas na prestação de serviços médicos – Recurso dos autores pugnando pela majoração da verba indenizatória – Nulidade evidenciada – Laudo pericial elaborado por médico cardiologista – Complexidade do caso em análise que torna imprescindível que o trabalho pericial seja realizado por profissional médico especialista na área de obstetrícia, porquanto apenas um especialista possui a expertise necessária para fornecer ao Juízo os subsídios técnicos necessários para formação de seu convencimento - Recurso provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução probatória, com a realização de nova prova perícia – Preliminar de nulidade acolhida, prejudicado o exame do mérito dos recursos.